Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-61.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: KLEBER DE MORAES MACHADO
Órgão julgador: RECORRENTE: KLEBER DE MORAES MACHADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
06/10/2020
Número: 0600064-61.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600064-61.2020.6.16.0080
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600064-61.2020.6.16.0080
que julgou procedente o pedido constante na presente representação para reconhecer a prática da
propaganda eleitoral antecipada por parte dos representados Celso Aparecido Galdino e Kleber de
Moraes Machado, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
cada e determinou, ainda, a imediata retirada das postagens das redes sociais dos requeridos e de
qualquer outro perfil ou página que tenha compartilhado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais). (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Diretório Municipal de Ibiporã/PR em face de Kleber de
Moraes Machado e Celso Aparecido Galdino, com fulcro no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97,
alegando, em síntese, que, em 5/7/20, às 11h11min, o Representado Celso Aparecido Galdino
publicou vídeo em seu perfil da rede social "Facebook", onde se verifica pedido expresso de voto.
O vídeo pode ser encontrado na URL:
https://www.facebook.com/100002629659316/videos/3006951196069173/, com a legenda: "Os
línguas afiadas, mostrando a verdade sobre a obra da rotatória entre as avenidas pref. Mario de
Menezes e Ibrahim Prudente da Silva... por gentileza, curtam, comentem e compartilhem etc; Deus
abençoe a todos!!!". Aduz que, aos 35 minutos e 13 segundos, o vereador Kleber de Moraes
Machado aproveitou para fazer propaganda eleitoral antecipada, com a seguinte fala: "a gente ta
chegando em uma eleição e eu espero que tenha mais pessoas com vontade de falar a verdade";
discurso este complementado pelo vereador Celso Aparecido Galdino, aos 35 minutos e 18
segundos, ao dizer: "do que bajuladores e politiqueiros, porque o que mais tem é isso, galera. O
que mais tem aí é neguim querendo mamar na teta e puxar o saco de político. Abre o olho Ibiporã!
Essa galera aí que... carta marcada não ganha jogo, galera! Então tem umas coisas aí que fico
olhando assim... ta na hora da conscientização. Ta na hora de ver quem ta falando a verdade e
separar o joio do trigo. Muita putaria e muita coisa errada na política aqui de Ibiporã. Passou da
hora de fazer uma mudança e valorizar quem ta fazendo um bom trabalho e o resto (...)". E, aos 35
minutos e 56 segundos, constata-se o pedido expresso de voto formulado por Kleber de Moraes
Machado, quando diz: "Celso, obrigado! Sucesso no seu trabalho! Era mais fácil eu vim pedir voto
pra mim. Mas eu vou pedir voto pra você! Porque eu torço que se você vier a disputar uma eleição,
tenha pessoas como você, que tem a verdade, que tenha vontade de falar, que não tenha língua
presa, e tenha assa língua afiada (...)". Registra que o vídeo em questão recebeu 71 comentários,
101 compartilhamentos e 3,5 mil visualizações). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KLEBER DE MORAES MACHADO (RECORRENTE)
ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS (ADVOGADO)
CELSO APARECIDO GALDINO (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO P M D B (RECORRIDO)
AMANDA RODRIGUES COLONIEZI (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Municipal de Ibiporã/PR) (RECORRIDO)
AMANDA RODRIGUES COLONIEZI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10392
266
01/10/2020 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.343

RECURSO ELEITORAL 0600064-61.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: KLEBER DE MORAES MACHADO
- OAB/PR0035094
ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS
RECORRENTE: CELSO APARECIDO GALDINO
- OAB/PR0069549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO P M D B
- OAB/PR0071508
ADVOGADO: AMANDA RODRIGUES COLONIEZI
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de
Ibiporã/PR)
- OAB/PR0071508
ADVOGADO: AMANDA RODRIGUES COLONIEZI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE.
VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO ERRÔNEA NO PJE. BOA FÉ.
CONHECIMENTO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. CONFIGURADA.
NÃO PROVIMENTO.
1. A veiculação de informação nos sistemas eletrônicos oficiais do Poder
Judiciário induz na parte a expectativa de estar correta, decorrente do princípio
da boa fé.
2. A indicação errônea quanto ao prazo recursal, como se fosse de três dias e
não de um, no sistema PJE, veiculada juntamente com a intimação da parte,
configura justa causa para a interposição do recurso naquele prazo e sua
recepção como se tempestivo fosse.
3. Divulgação de vídeo pelos Recorrentes, na rede social Facebook, na qual
proferida a frase "eu vou pedir votos pra você", restando configurada a
propaganda antecipada e a ciência prévia.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 10392266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2020 17:53:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093019030435700000009860442
Número do documento: 20093019030435700000009860442

A Corte, por maioria, conheceu dos recursos e, no mérito, à unanimidade, negou-lhes
provimento
Curitiba, 30/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de representação por propaganda eleitoral extemporânea movida pelo órgão municipal
do MDB em Ibiporã em desfavor de Kleber de Moraes Machado e Celso Aparecido Galdino, julgada
procedente em primeiro grau.
A sentença foi proferida em 08/08/2020 e as partes foram intimadas via DJE no dia 11/08/2020
(id. 9286616), sendo certificado o trânsito em julgado havido em 12/08/2020 (id. 9286666).
Irresignados, os Representados recorreram individualmente.
Celso Aparecido Galdino protocolou suas razões em 14/08/2020 (id. 9287116) nas quais alega,
em síntese, que não houve pedido explícito de votos, mas apenas exposição da sua opinião quanto a obra
pública no município, e que não é pré-candidato.
Kleber de Moraes Machado, por sua vez e na mesma data (id. 9287216), sustenta que não pediu
votos em favor de Celso, mas apenas que expôs seu apoio político às ideias e posicionamento do colega.
Ao final, pede a reforma da sentença ou, sucessivamente, o afastamento da multa, haja vista a ausência de
dolo e de benefício eleitoral para qualquer dos recorrentes.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau pugnou pelo não
conhecimento dos recursos, por intempestivos, ou sucessivamente pelo não provimento.
O Recorrente Celso peticionou (id. 9287716) alegando que o recurso seria tempestivo, uma vez
que o próprio sistema PJE indicou o prazo limite para recurso como sendo dia 14/08/2020, juntando
imagem destinada à comprovação desse fato (id. 9287766).
Na mesma toada, o Recorrente Kleber peticionou (id. 9287866) apresentando idêntica narrativa e
juntando imagem do PJE (id. 9287916).
O Recorrido deixou escoar o prazo para contrarrazões (id. 9287966).
A Juíza da origem despachou (id. 9288016) "reconhecendo a tempestividade dos recursos
eleitorais interpostos pelos representados Kleber de Moraes Machado e Celso Aparecido Galdino,
.
ressalvado entendimento diverso superveniente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná"
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela não conhecimento, face à
intempestividade, e, sucessivamente, pelo não provimento.
É o relatório.

Num. 10392266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2020 17:53:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093019030435700000009860442
Número do documento: 20093019030435700000009860442

VOTO

Preliminar: tempestividade
O Ministério Público Eleitoral opinou, nas duas instâncias, pelo não conhecimento
do recurso face à sua intempestividade.
Como relatado, a sentença foi proferida em 08/08/2020, e dela foram as partes
regularmente intimadas, via publicação do DJE, no dia 11/08/2020, terça-feira (id. 9286616).
Nas representações que versam sobre irregularidades na propaganda eleitoral, o
prazo recursal é de um dia (artigos 96, § 8º, da Lei das Eleições, e 37 da Resolução TSE nº
23.608/2019).
Anota-se, por oportuno, que o dia 11/08/2020, no qual tradicionalmente se
comemora a implantação do curso de direito no Brasil e também o dia do advogado, teve o
feriado correspondente antecipado para o dia 11/05/2020, no âmbito desta Justiça Eleitoral, por
meio da Portaria TRE/PR nº 237/2020, publicada no DJE nº 078 no dia 04/05/2020.
Sendo assim, o recurso interposto apenas no dia 14/08/2020, sexta-feira, é, a
, intempestivo, dado que o prazo correspondente escoou no dia 12/08/2020. Todavia,
priori
como descrito pelos Recorrentes e ratificado pelo Juízo a quo, o sistema PJE apresentou
mensagem, quando da abertura de prazo para recorrer, de que este seria de três dias,
vencendo em 14/08/2020.
Nesse sentido, constatado o erro do sistema PJE, deve-se reconhecer, com base
no princípio da boa-fé e no previsto nos arts. 197 e 223 do CPC, a validade do recurso
interposto no dia 14/08/2020.
Ao dispor dos prazos processuais, o artigo 223 do CPC prevê que, “decorrido o
prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual (...), ficando
assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. O § 1º do art. 223, por
sua vez, define como justa causa “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato”.
Portanto, tratando-se de prazo peremptório, o escoamento do prazo in albis
implica preclusão temporal, i.e., perda do direito de praticar o ato. A exceção reside em eventos
alheios à vontade da parte – como “um problema técnico no sistema de processo eletrônico
(CPC, art. 197, parágrafo único)”.
Reconhece-se, então, que o erro técnico no sistema
[1]
eletrônico do tribunal configura justa causa, possibilitando a prática extemporânea do ato.
Especificamente sobre a natureza dos atos informatizados, dispõe o artigo 197 do
CPC que “Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em
página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de
veracidade e confiabilidade”.
Num. 10392266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2020 17:53:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093019030435700000009860442
Número do documento: 20093019030435700000009860442

O dispositivo está diretamente vinculado aos princípios da moralidade (art. 37,
caput da CF/1988) e da boa-fé (art. 5º do CPC), razão pela qual as informações advindas dos
tribunais “devem ser consideradas autênticas, verdadeiras e confiáveis”.[2]
Entretanto, “não é incomum haver equívocos no lançamento de andamentos do
processo no sistema de automação do tribunal. Também não é incomum a parte considerar
aquela informação e, então, guiar a contagem de seu prazo”
. Assim, tem-se no art. 197 do
[3]
CPC a consagração da boa-fé, mostrando-se inviável a punição da parte por erro técnico do
próprio sistema.
Antes mesmo da edição do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) já havia fixado o entendimento de que “o equívoco ou a omissão nas
informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais configura justa causa”,
justificando a tese nos princípios da boa-fé, da eficiência da Administração e da celeridade
processual.
Ainda, a Corte Especial do STJ afirmou ser “impensável punir a parte que
[4]
confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário”.[5]
O entendimento (agora extraído da leitura conjunta dos arts. 197 e 223, 1º, ambos
do CPC) vem sendo reafirmado constantemente pelo STJ – no sentido de que a presunção de
veracidade e confiabilidade cria a “legítima expectativa” no advogado, “devendo-se preservar a
sua boa-fé e confiança na informação que foi divulgada”.[6]
Embora sejam essas regras próprias do Processo Civil, o art. 15 do CPC permite
a aplicação subsidiária das normas processuais aos processos eleitorais, sendo, pois,
plenamente aplicáveis ao caso sob apreço.
Tanto o é que já foi decidido, no âmbito da Justiça Eleitoral, que o induzimento a
erro pelo sistema PJE não detém o condão de prejudicar as partes, “em face da confiabilidade
das informações processuais disponibilizadas pelos sistemas informatizados dos tribunais”.[7]
No caso julgado pelo TRE-AM, “não obstante o prazo para interpor recurso em
representação por derrame de santinhos ser de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 96
da Lei nº 9.504/97, a parte foi induzida a erro pelo sistema do PJe que registrou o prazo de 3
(três) dias para manifestação”. Embora envolva regra diversa da analisada em questão, a
situação é extremamente semelhante.
Conforme consta dos autos, o sistema PJE indicou um prazo de três dias,
superior ao prazo legal dos artigos 96, § 8º, da Lei das Eleições, e 37 da Resolução TSE nº
23.608/2019. Havendo presunção de confiabilidade, veracidade e autenticidade dessa
informação, não se pode tomar como intempestivos os recursos interpostos em observância ao
prazo assinalado pelo sistema.
Por mais que esse caso específico seja tido como tempestivo, é necessário
realizar uma ressalva. Da mesma forma que o princípio da boa-fé leva à presunção de
confiabilidade dos dados fornecidos, estipula também limites que devem ser observados.
Num. 10392266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2020 17:53:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093019030435700000009860442
Número do documento: 20093019030435700000009860442

Especificamente no tema da tempestividade recursal, vale lembrar que a regra
geral para interposição de recursos eleitorais é de 3 dias (art. 258 do Código Eleitoral), estando
a celeridade diretamente atrelada à “necessidade de o processo civil eleitoral estar adequado
aos prazos do calendário eleitoral”.[8]
Assim, em razão do direito material tutelado, diferentemente dos encontrados na
Justiça Comum, o maior dos prazos recursais na seara eleitoral é de 3 (três) dias, enquanto o
mais exíguo é de 24 (vinte e quatro) horas. Por esse motivo, como decorrência direta da
boa-fé, o âmbito de admissão de erros técnicos provenientes do sistema PJE deve
. Explica-se.
também respeitar esse limite
Evidentemente, caso fosse a parte intimada para recorrer em 30 (trinta) dias,
sendo o prazo original de 3 (três), não se poderia aceitar o elastecimento. A uma, nem à parte
seria interessante observar o prazo de 30 (trinta) dias, afinal, o direito pereceria até lá; a duas,
pois o princípio da boa-fé não pode admitir a prática extemporânea do ato por conta de erro
grosseiro.
Dada a peculiaridade dos prazos eleitorais, pautados na celeridade, é dever
funcional dos atuantes da área conhecer que os prazos recursais não são superiores a 3 (três)
dias. Por esse motivo, a boa-fé não admite o protocolo em “prazos inexistentes”.
Da mesma forma que inaceitável o protocolo recursal após 30 (trinta) dias da
intimação, não é crível o protocolo no quarto dia contado da intimação da sentença. O critério,
porém, não consiste em estar próximo ou distante do limite legal; mas sim em estar dentro da
, prevista no art. 258 do Código Eleitoral.
regra geral dos recursos eleitorais
No caso sob análise, embora o prazo legal fosse de 24 (vinte e quatro) horas, a
parte foi intimada para cumprimento em 3 (três) dias. O erro no sistema PJE coincidiu com o
prazo do art. 258, de modo que, ao ter a parte respeitado o prazo equivocadamente anotado
pelo sistema, agiu dentro dos limites da boa-fé.
Entretanto, caso fosse a parte erroneamente intimada para cumprir o ato em 4
(quatro) dias, apenas seria tempestivo o recurso se protocolado até o limite do terceiro dia. Isso
porque ainda estaria dentro do máximo legal, presumindo-se a boa-fé. De outro vértice, caso
interposto no quarto dia, o recurso não seria conhecido, afinal, não se pode permitir o
elastecimento a ponto de admitir recursos interpostos em prazos inexistentes.
O erro grosseiro no sistema PJE não pode servir subterfúgio para o conhecimento
de recursos interpostos em prazos diametralmente opostos aos previstos em lei.
Com base nessas considerações, entendendo presentes os demais pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO de ambos os recursos.
Mérito
A questão de fundo resume-se a saber se houve, como entendido em primeiro,
pedido explícito de votos no vídeo veiculado pelos Recorrentes na rede social Facebook.
Num. 10392266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2020 17:53:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093019030435700000009860442
Número do documento: 20093019030435700000009860442

Em que pese referido vídeo não tenha sido colacionado aos autos pelo
Representante, fato é que o seu conteúdo é expressamente referido na inicial (id. 9284816),
nas defesas de Celso (id. 9285366) e Kleber (id. 9285816) e também na primeira manifestação
do Ministério Público Eleitoral (id. 9286266). Desta última, transcreve-se o trecho a que alude
ao conteúdo, pela sua clareza:
Pois bem. Analisando-se os autos, especialmente o vídeo citado na petição inicial
(visualizado no perfil dos requeridos CELSO APARECIDO GALDINO e KLEBERDE
MORAES MACHADO na rede social Facebook, já que não juntado aos autos pelo
),entendo que houve propaganda eleitoral antecipada em benefício de CELSO
requerente
APARECIDO GALDINO, especialmente no momento em que o requerido KLEBER DE
MORAES MACHADO faz pedido explícito de voto a ele, dizendo: “Celso, obrigado! Sucesso
no seu trabalho! Era mais fácil eu vim pedir voto pra mim. Mas eu vou pedir voto pra
Porque eu torço que se você vier a disputar uma eleição, tenha pessoas como você,
você!
que tem a verdade, que tenha vontade de falar, que não tenha língua presa, e tenha assa
l í n g u a
a f i a d a
( . . . ) ”
[não destacado no original]
Embora não se utilize as chamadas
para a verificação da
"magic words"
ocorrência de pedido explícito de voto, no caso a expressa referência ao vocábulo "voto", da
forma como posta, não deixa margem a dúvidas: os Recorrentes "queimaram a largada", numa
referência às provas de atletismo em que um dos competidores inicia a corrida antes do tiro
inicial.
Não há aqui a possibilidade, aventada nas razões, de se aferir o dolo em realizar
a propaganda extemporânea. A legislação brasileira, bastante permissiva quanto à
pré-campanha, estabeleceu balizas mínimas e bastante objetivas, das quais a mais difundida é
justamente a vedação ao pedido explícito de votos.
Descumprida, a aplicação da multa é imperativo de pacificação social, não se
admitindo a relativização da norma face à suposta ausência de intenção dos agentes ou ao
alegado pequeno impacto na normalidade das eleições.
Portanto, sendo certo que houve o pedido explícito de voto, assim como não
havendo dúvidas quanto ao prévio conhecimento de ambos os Recorrentes na produção do
vídeo e na sua divulgação, não merece qualquer reparo a sentença.
Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

N
o
t
a
s
:
[1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Artigos 188 ao 293. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz; MITIDIERO, Daniel. (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. vol. 3. São Paulo: Editora
Num. 10392266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2020 17:53:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093019030435700000009860442
Número do documento: 20093019030435700000009860442

Revista
dos
Tribunais,
2016.
E-book.
Art.
198
ao
223.
[ 2 ]

I b i d e m ,
L i v r o
I V
–
D o s
a t o s
p r o c e s s u a i s .
[
3
]

I
d
e
m
.
[4] STJ, REsp 960.280/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 07.06.2011, DJe
1
4
.
0
6
.
2
0
1
1
.
[5] STJ, REsp 1.324.432/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 17.12.2012, DJe 10.05.2013.
[6] STJ, REsp 1.510.350/MS, Rel. Min, Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 08.11.2019.
[7] TRE-AM, PC 060236968, Rel. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 12.07.2019, DJe 19.06.2019, Tomo
1
7
3
,

p
.

6
.
[8] RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito eleitoral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2014. E-book. Parte III – Direito Processual Eleitoral – Ações Eleitorais. Capítulo XIV. Recursos Eleitorais.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600064-61.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: KLEBER DE MORAES MACHADO - Advogado
do RECORRENTE: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS - PR0035094 - RECORRENTE:
CELSO APARECIDO GALDINO - Advogado do RECORRENTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA -
PR0069549 - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO P M D B - RECORRIDO: MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE IBIPORÃ/PR) - Advogada
dos RECORRIDOS: AMANDA RODRIGUES COLONIEZI - PR0071508.
DECISÃO
A Corte, por maioria (vencido Desembargador Fernando Quadros da Silva), conheceu dos recursos e, no
mérito, à unanimidade, negou-lhes provimento.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020.

Num. 10392266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2020 17:53:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093019030435700000009860442
Número do documento: 20093019030435700000009860442